Tribunal: STF
Processo: RE 1360138
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO ESTATUTÁRIO RECONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA RG Nº 1.119. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS/ PENSIONISTAS. APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. PAE. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. VERBA QUE POSSUI NATUREZA DE REMUNERAÇÃO INCIDE IMPOSTO.



    Os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho, consoante entendimento do STF no RMS 25.841/DF.



    A citação válida, realizada em ação coletiva, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria.



    Reconhecido, pelo STF, que a PAE possui natureza de remuneração, deve incidir o PSS e Imposto de Renda, tendo em vista que essa Corte possui entendimento que só é possível declarar a não incidência de tributos quando a parcela tiver cunho indenizatório." (e-doc. 153).



    2. Opostos embargos de declaração por ambos os polos da demanda, apenas os da parte recorrida foram acolhidos, somente para correção de erro material (e-doc. 171).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta eventual violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, na eventualidade de se entender que não foi atendido o prequestionamento postulado em embargos de declaração. Aponta também violação ao art. 109; art. 114; art. 5º, inc. XXI; art. 40, § 8º (com a redação anterior à EC nº 41, de 2003); art. 116, parágrafo único (com a redação anterior à EC nº 24, de 1999), todos da Constituição da República. Sustenta que a Justiça Federal é incompetente para julgar ação de cobrança decorrente de mandado de segurança ajuizado na Justiça do Trabalho. Aduz que os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do mandado de segurança coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento de tal ação. Afirma que os juízes classistas aposentados devem ser tratados de forma isonômica em relação aos juízes classistas ativos, não em relação aos juízes togados. Argumenta que não há direito adquirido a regime jurídico e que o juiz classista não tem o mesmo tratamento alcançado ao juiz togado (e-doc. 188).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega ausência de demonstração de repercussão geral. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 199).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, "a fim de que a instância ad quem se pronuncie sobre a higidez do acórdão proferido nos embargos declaratórios; ou, ainda, entendendo existentes os elementos necessários ao julgamento do mérito, possa conhecer, de plano, o presente recurso especial (sic)" (e-doc. 204).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Inicialmente, necessário analisar a alegação de incompetência da Justiça Federal. Sobre a questão, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão para afastá-la:



    "A competência para o processamento e julgamento da presente ação é da Justiça Federal, pois não se está, no caso, a discutir litígio oriundo das relações de trabalho conforme estabelece o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, tampouco o pedido formulado se enquadra em alguma das demais hipóteses do referido dispositivo constitucional. 



    O que se postula neste processo é o pagamento, em favor dos apelados - juízes classistas aposentados -, de uma verba cujo direito foi reconhecido por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança 25.841/DF. Os juízes classistas eram juízes temporários que, enquanto no exercício do cargo, se equiparavam a servidores públicos civis da União (artigo 10 da Lei 6.903/81). 



    Tendo em vista que não compete à Justiça do Trabalho julgar litígios oriundos de relação jurídico-administrativa entre servidor e a administração pública, não procede o argumento de que seria a justiça laboral a competente para o processamento e julgamento desta demanda." (e-doc. 152, p. 18).



    7. O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 3.395/DF assentou que "a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores". (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020). 



    8. Como o caso em análise envolve cobrança de verbas entre o Poder Público e seus servidores, competente a Justiça comum para seu julgamento. Neste sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum.



     (...)



     (RE nº 806.715-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2018, p. 27/02/2019; grifos acrescidos)



     “Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Servidor contratado para ocupar cargo em comissão em empresa pública. Ausência de aderência estrita. 



    1. Na ADI 3.395, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    2. As empresas públicas e sociedades de economia mista, por força do artigo 173, § 1º, II, da Constituição, sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas e, portanto, seus empregados são regidos pelo regime celetista. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”



     (Rcl nº 30.438-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).



    9. Sem razão a recorrente também acerca da discussão sobre a possibilidade de aproveitamento de decisão de mandado de segurança coletivo por não associados. Tal matéria foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



    E. 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    10. Também neste sentido, os seguinte julgados: RE nº 1.295.277-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.360.167-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022; e RE nº 1.295.277-ED-AgR-RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/03/2022, p. 12/04/2022.



    11. Ressalte-se que, por certo, o entendimento acima expresso não afasta a necessidade de demonstração, na ação de cobrança, do direito dos autores, em sua extensão, caso a caso, de acordo com peculiaridades pessoais, à luz dos respectivos vínculos funcionais.



    12. Quanto à alegada violação ao art. 40, § 8º (com a redação anterior à EC nº 41, de 2003) e ao art. 116, parágrafo único (com a redação anterior à EC nº 24, de 1999), tenho que a matéria não foi prequestionada no acórdão impugnado (e-doc. 152), além de não objetada nos embargos de declaração a seguir opostos pela recorrente (e-doc. 162), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF: 



    E. 282: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    13. Em que pese a verificação de ausência de prequestionamento, descabida a "preliminar eventual" suscitada no recurso, vez que, ao contrário do argumentado, tais matérias sequer foram objeto dos embargos de declaração opostos.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator